Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 306 DO CTB. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. O § 4o do artigo 89 da Lei no. 9.099/1999 preceitua que: "A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta".
2. Contudo, a revogação da suspensão condicional do processo, cuja consequência é a retomada do processo penal, deve ser precedida de intimação do beneficiado e sua defesa técnica para que tenham a oportunidade de dizer se o descumprimento se deu por causa justa.
3. A ausência dessa intimação enseja violação ao princípio do contraditório que pressupõe o direito de audiência em todos os termos do processo penal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.